Tribunal: TJSP
Processo: 2033980-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de cumprimento de sentença – Verba que somente foi reconhecida como devida em sede de apelação – Juros moratórios, contudo, que continuam a ser contados da citação, e não do trânsito em julgado – Artigo 405 do CC – Hipótese em que o pleito foi apresentado em reconvenção, o que impõe a fixação do termo inicial na data da intimação para resposta à

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de cumprimento de sentença – Verba que somente foi reconhecida como devida em sede de apelação – Juros moratórios, contudo, que continuam a ser contados da citação, e não do trânsito em julgado – Artigo 405 do CC – Hipótese em que o pleito foi apresentado em reconvenção, o que impõe a fixação do termo inicial na data da intimação para resposta à reconvenção - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033980-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADNAN
ABDUL KADRI, é agravada EUNICE NUNES DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033980-06.2020.8.26.0000 -Voto no 4625
2
45a Vara Cível Central - Capital
Agravo de Instrumento n. 2033980-06.2020.8.26.0000
Agravante: ADNAN ABDUL KADRI
Agravada: EUNICE NUNES DE CARVALHO
Juiz prolator: Glaucia Lacerda Mansutti
Voto n. 4625
AGRAVO DE INSTRUMENTO Incidente de cumprimento de
sentença Verba que somente foi reconhecida como devida em
sede de apelação Juros moratórios, contudo, que continuam a ser
contados da citação, e não do trânsito em julgado Artigo 405 do
CC Hipótese em que o pleito foi apresentado em reconvenção, o
que impõe a fixação do termo inicial na data da intimação para
resposta à reconvenção - Agravo provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto para impugnar a decisão proferida nos autos do incidente de
cumprimento de sentença de n. 0040124-55.2019.8.26.0100, que determinou a
incidência dos juros moratórios sobre a taxa de fruição a partir do trânsito em
julgado (fls. 135/136).
Segundo o agravante, a decisão merece ser reformada,
em síntese, porque os juros de mora se contam desde a citação, na forma do
artigo 405 do CC, e não do trânsito em julgado, e o fato de que a verba somente
foi reconhecida em Segundo Grau não implica em dizer que não havia mora
anterior (fls. 1/8). Juntou documentos (fls. 11/137).
Foi indeferido o efeito suspensivo (fls. 139/140).
Recurso tempestivo, preparado, e com apresentação de
contraminuta (fls. 143/149), com documentos (fls. 150/161).
O Digno Relator original reconheceu a prevenção desta
Magistrada como Relatora (fls. 162/163).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução
CSM n. 772/2017).
Esse é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033980-06.2020.8.26.0000 -Voto no 4625
3
Passo ao voto.
O agravo merece ser provido.
Nos autos de n. 1109729-13.2015.8.26.0100, a
sentença declarou rescindido o contrato entre as partes, condenou o réu a
restituir os valores pagos, no importe de R$ 165.000,00, indenizar as
benfeitorias úteis e necessárias, que serão apuradas em liquidação de sentença,
com incidência de juros moratórios desde a citação, e julgou procedente a
reconvenção, para condenar a autora a pagar a multa equivalente a 10% do valor
do imóvel, o que poderá ser compensado, e reintegrar o réu na posse do imóvel.
À apelação, foi dado parcial provimento para determinar que a autora arcasse
com valor de fruição em relação ao bem, no importe de 0,5% ao mês sobre o
valor do contrato, durante o tempo em que ficou na posse do imóvel, o que
deverá ser apurado em liquidação de sentença, permitida a compensação no
limite de cada crédito. Esse é o título judicial.
Creio que houve uma confusão entre executividade e
mora.
A obrigação passa a ser exigível desde quando seja
reclamada, e não quando publicado o provimento jurisdicional que a acolhe. O
fato de a taxa de fruição ter sido reconhecida apenas em Segundo Grau não
significa que ela somente passou a ser exigível com a publicação do acórdão,
mas que o acórdão reconheceu que ela era exigível desde que reclamada. O
provimento condenatório, no fundo, tem uma natureza declaratória, e não
constitutiva.
Todos os dias, os tribunais julgam apelações contra
sentença de improcedência e, vez por outra, dão provimento aos recursos para
aplicar a condenação, com incidência de juros desde a citação. Não se cogita de
aplicar os juros desde o trânsito em julgado. Esse é exatamente o caso dos
autos, abstraídas as peculiaridades. E não se indaga se o incidente de
cumprimento de sentença foi manejado logo após a emissão da certidão de
trânsito em julgado.
Se somente com o julgamento da apelação foi
reconhecida a obrigação, isso não quer dizer que ela não deveria ter sido
cumprida antes.
Causa espécie que aos pleitos da autora os juros de
mora sejam fixados desde a citação, e para os do réu somente após o trânsito em
julgado. Isso cria uma situação de antinomia, que não pode ser admitida, já que
havia obrigações recíprocas a serem cumpridas, em razão do rompimento da
relação processual.
No caso, então, aplica-se a disposição do artigo 405 do
CC, que prevê a incidência dos juros moratórios a partir da citação. Não havia
nem necessidade de especificá-lo no julgamento, porque seu fundamento é legal
(Súmula 254 do STF). Como o pleito foi apresentado em reconvenção, aplicam-se
os juros desde a intimação da autora para responder aos termos da reconvenção.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033980-06.2020.8.26.0000 -Voto no 4625
4
“INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE
FAZER pretensão da autora de reduzir o valor devido pelo armazenamento da
carga pela requerida, tendo em vista a abusividade do valor cobrado

reconvenção buscando o recebimento do valor devido pelos serviços de
armazenagem ação improcedente e reconvenção procedente apelo da autora
insistindo na abusividade do valor cobrado e pugnando pela alteração do termo a
quo da correção monetária e juros moratórios, bem como pela redução da verba
honorária greve dos caminhoneiros que não tem o condão de impedir a requerida
de cobrar pelos serviços prestados, mesmo porque as mercadorias chegaram
apenas 3 dias antes do término da greve
inexistência de abusividade nos
valores cobrados pela requerida correção monetária que, todavia, deve incidir
apenas a partir do ajuizamento da reconvenção e juros moratórios desde a citação
na reconvenção verba honorária reduzida para 10% do valor atribuído à causa
na ação principal e 10% da condenação na reconvenção recurso parcialmente
provido” (Apelação Cível/Transporte de Coisas 1016665-13.2018.8.26.0562 -
Relator(a): Jovino de Sylos - Comarca: Santos - Órgão julgador: 16a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 14/08/2019).
Posto isso, dou provimento ao recurso de agravo de
instrumento, para determinar que os juros moratórios sobre a taxa de fruição
incidam desde a intimação da autora para a reconvenção, na taxa legal de 1% ao
mês.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora